Tribunal: STF
Processo: Inq 810
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-10
Data de publicação: 1994-02-10

Ementa:
- INQUERITO. QUEIXA-CRIME. PARLAMENTAR FEDERAL. DISCURSO
PROFERIDO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DENUNCIANDO IRREGULARIDADES NA
ÁREA DA PREVIDENCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE INJURIA. NEXO DE IMPLICAÇÃO
ENTRE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PARLAMENTAR E A MANIFESTAÇÃO DO
QUERELADO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. CONSTITUIÇÃO, ART. 53.
EXCLUSAO DE CRIMINALIDADE. QUEIXA-CRIME, DESDE LOGO, REJEITADA,
NA CONFORMIDADE DE PARECER DO PROCURADOR GERAL DA REPUBLICA.